Tribunal: TJSP
Processo: 2042212-70.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a necessidade da prisão cautelar – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a necessidade da prisão cautelar – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Meio impróprio para análise de prova – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.